Tribunal: STF
Processo: RE 224372
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA:
APOSENTADORIA. C.F., art. 202, I.
I. Não auto-aplicabilidade do art. 202, I, da Constituição
Federal.
II. - Precedentes do STF: EREs. 163.332-RS, 175.362-RS,
175.520-RS e 175.580-RS, Moreira Alves, Plenário, 29.10.97.
III. - Voto vencido do Ministro C. Velloso.
IV. - R.E. conhecido e provido.